Tribunal: TJMT
Processo: 1031459-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031459-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRENI ALEXANDRINA DIAS - CPF: 327.658.001-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SEBASTIAO FERNANDES MORAIS - CPF: 254.059.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. prisão domiciliar. pessoa idosa com
comorbidades
. necessidade de prova inequívoca da imprescindibilidade da medida excepcional. requisitos não demonstrados. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de inexistirem elementos que comprovassem a imprescindibilidade da medida prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal. A agravante, condenada a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, alegou possuir
comorbidades
articulares (artrose degenerativa crônica) e dificuldade de locomoção, pleiteando a substituição da prisão por domiciliar. O pedido foi rejeitado por ausência de provas médicas atuais que demonstrassem a gravidade da enfermidade e a impossibilidade de tratamento intramuros.

ii
. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a idade avançada da agravante e a existência de
comorbidades
articulares autorizam, diante das condições fáticas e documentais do caso, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP.

iii
. razões de decidir

3.
A concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal exige prova inequívoca de situação de extrema debilidade física, inviabilidade absoluta de tratamento intramuros e risco concreto à integridade física do apenado.

4.
A ausência de laudos médicos atuais ou relatórios clínicos que demonstrem a gravidade da enfermidade ou a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional inviabiliza o reconhecimento da excepcionalidade da medida.

5.
A documentação constante nos autos revela que a agravante é acompanhada regularmente pelo Centro Médico da unidade prisional e faz uso de medicação compatível com o manejo clínico da artrose degenerativa.

6.
A senilidade ou a existência de
comorbidades
leves e controláveis, por si sós, não autorizam a substituição do regime prisional, notadamente quando não há demonstração de omissão estatal, negativa de atendimento ou agravamento clínico em razão da custódia.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido, em sintonia com o parecer da d. PGJ.

Tese de julgamento
:
“1.
A concessão de prisão domiciliar no âmbito da execução penal exige demonstração inequívoca de extrema debilidade física, inviabilidade de tratamento intramuros e risco concreto à integridade do apenado.
2.
A idade avançada e a presença de
comorbidades
controláveis não autorizam, isoladamente, a substituição da pena privativa de liberdade por domiciliar.
3.
A inexistência de laudos médicos atuais e de prova técnica da inadequação do tratamento no sistema prisional impede o reconhecimento da excepcionalidade da medida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CP, art. 121, §2º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032112-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05.12.2025; TJMT, N.U 1034012-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

T
rata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal
interposto por
IRENI ALEXANDRINA DIAS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, ao fundamento de inexistirem elementos capazes de demonstrar a imprescindibilidade da medida excepcional prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Nas
razões
de Id. 314312397, a
defesa sustenta que a agravante, idosa

de
61 anos
,
é
portadora de
comorbidades
articulares
, incluindo
artrose degenerativa crônica
, circunstância que lhe acarreta dificuldade de locomoção e necessidade de tratamento especializado fora do ambiente prisional.

Pugna, pois, pela colocação da agravante em prisão domiciliar.

Nas
contrarrazões

(Id.
314318856), o MP pugnou pelo
desprovimento
ao agravo.

O juízo
a quo
manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos (I
d.
314318856).

A
d. PGJ
é pelo
desprovimento
ao agravo (Id. 326474398).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A agravante
Ireni
Alexandrina Dias
, cumpre pena na
Cadeia Pública de Nova Xavantina/MT

porque
condenada
à

13 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I e III, do CP)
.

Em 19/03/2025, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar, invocando, em síntese, a i
dade avançada da agravante e suas condições de saúde debilitadas, alegando necessidade de acompanhamento médico especializado e afirmando que o tratamento requerido não poderia ser garantido no estabelecimento prisional.

O pedido foi indeferido entende
ndo,
o magistrado
,
que a agravante não comprovou a imprescindibilidade da prisão domiciliar, tampouco a impossibilidade de tratamento intramuros (I
d
s 314318856 e 314318856).

Inconformada, a defesa interpôs
este
agravo em execução penal, renovando o pleito de prisão domiciliar.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Conforme se verifica dos autos,
não foi juntado nenhum laudo médico atual, relatório clínico, exame recente ou qualquer documento técnico
que comprove, de forma inequívoca, a alegada gravidade da enfermidade ou a inadequação do tratamento no interior da unidade prisional.

A decisão atacada foi clara ao enfatizar que
“não há qualquer laudo ou relatório médico atual que demonstre dificuldade de acesso aos medicamentos ou tratamentos necessários, tampouco que o tratamento seja inviável no ambiente prisional”
.

Com efeito,
não só perante o juízo
a
quo
mas também, aqui, em grau de recurso,
a argumentação defensiva carece de suporte documental mínimo, não sendo possível reconhecer
a
situação excepcional
capaz de autorizar a colocação da agravante em prisão domiciliar.

Embora a defesa mencione
comorbidades
articulares e artrose degenerativa crônica, os elementos colhidos nos autos
(
inclusive as mensagens trocadas via WhatsApp pela administração prisional
com
familiares da agravante
)
revelam que
Irene é acompanhada pelo Centro Médico da unidade
e recebe tratamento medicamentoso, tendo sido indicado o uso de
celecoxibe
200 mg
, anti-inflamatório compatível com o manejo clínico da enfermidade descrita.

Não há, portanto, qualquer indicação de que a
agravante
esteja em
extrema debilidade física
ou de que
exista
risco iminente à vida
.

Tampouco se verificam elementos que apontem para necessidade de
internação contínua
, de
tratamento especializado incompatível com o ambiente prisional
, ou de
impossibilidade de manejo clínico da artrose
no interior da unidade.

Ao contrário, o que se observa é que o acompanhamento médico ocorre de forma regular,
há o necessário
tratamento medicamentoso
,
inexistindo
, pois,
prova de negativa de atendimento, omissão estatal ou agravamento clínico decorrente da
prisão
.

Ressalte-se que a concessão de prisão domiciliar no âmbito da execução penal constitui medida de caráter
excepcional
, somente admitida quando comprovadas:
1)
a extrema debilidade decorrente de doença grave;
2)
a inviabilidade absoluta de tratamento intramuros; e
3)
a existência de risco concreto à integridade física do apenado.

No caso, nenhuma dessas hipóteses restou demonstrada.

Deste e. TJMT:

“
(...).
A idade avançada, isoladamente, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, notadamente quando inexiste demonstração de vulnerabilidade que inviabilize a permanência no estabelecimento prisional, especialmente diante da constatação de que o agravante desempenha atividade laboral intramuros.
(...).
“1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de extrema debilidade física e de ausência de tratamento adequado no sistema prisional. 2. A existência de
comorbidades
leves e controláveis, aliada à prestação regular de assistência médica, não autoriza a medida excepcional. 3. A senilidade não justifica, por si só, a prisão domiciliar, devendo estar acompanhada de vulnerabilidade específica e comprovada.
(...).
”

(
TJMT -
N.U 1032112-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

“
(...). A documentação médica apresentada não comprovou que a enfermidade ou deficiência física impeça o tratamento intramuros, tampouco que a unidade prisional careça de condições mínimas para o atendimento médico necessário. (...). A concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica em substituição ao regime fechado exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional. (...)A mera existência de deficiência física ou doença grave, desacompanhada de demonstração da insuficiência estrutural do sistema prisional, não autoriza a substituição do regime prisional por
domiciliar.
”
(TJMT - N.U 1034012-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Enfim,
a
mera alegação de idade avançada, aliada a enfermidade articular crônica
(
condição comum em pacientes idosos
)

não autoriza, por si só
, a excepcional substituição do regime prisional por prisão domiciliar, sobretudo quando há registro de acompanhamento médico adequado e inexistem sinais de negligência estatal
.

Ante o
exposto, em
sintonia com o parecer,
nego provimento ao agravo em execução
, interposto por
Ireni
Alexandrina Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025